Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710720-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEMILSON JOSE PEREIRA DIAS, NERCI DIAS, NESSIMAR VIANA JACOBINA DE ABREU, NEURACI DE FATIMA SANTOS, NEURACI SOARES DA SILVA, NEUSA ALVES FERREIRA, NEUSA DA CONCEICAO, NEUSA DOS SANTOS OLIVEIRA FILHA, NEUSA GOMES DE LIMA, NELY LEITE SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Apelante para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, junte a cópia dos documentos pessoais de Nemilson Jose Pereira Dias, vez que fora anexado aos autos apenas procuração em desatendimento ao despacho de ID 40485879. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023 15:55:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador